Tribunal: TJBA
Processo: 8043821-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043821-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAQUEL LOPES AGUERA DE ARAUJO Advogado(s): ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA, EMANUELLE DE SOUZA AMORIM AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ANDRE SILVA ARAUJO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR PÓS-BARIÁTRICO. MAMOPLASTIA REDUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA. TEMA 1069 DO STJ. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA NATUREZA ESTÉTICA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA. FINALIDADE FUNCIONAL E TERAPÊUTICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO LIMINAR REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8043821-29.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, RAQUEL LOPES AGUERA DE ARAUJO e, parte Agravada, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator